Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-70.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Submetido o obreiro a cumprimento de Programa de Reabilitação Profissional, deve o pagamento do auxílio-doença cessar e iniciar o pagamento do auxílio-acidente, eis que configurada a redução da capacidade laboral.
2 – O marco inicial do pagamento do auxílio-acidente é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação (art. 86, § 2o, art. 104, da Lei 8.213/91; art. 240, §1o, do CPC; Tema 862, STJ).
3 – Negou-se provimento ao apelo.